Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RAI. n.o 1002970-41.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de tutela recursal de urgência c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 0022390-96.2016.8.11.0041 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER DE ANTECEDENTE (BUSCA E APREENSÃO), que determinou a suspensão dos efeitos da tutela de urgência de busca e apreensão da motocicleta Honda CB 500X, ano 2014/2015, cor: cinza, Placa: QBY – 3630, chassi: 9C2PC4910FR001322.
Alega que “requereu tutela provisória de urgência a fim que fosse determinada a apreensão da motocicleta, de posse dos Réus, ora Agravados, em razão da ilegitimidade da aquisição” (id. 77162463 - Pág. 4 – TJMT).
Relata que “em 15 de janeiro de 2016, a Agravante noticiou à Segunda Delegacia de Polícia Civil (Carumbé) a ocorrência do delito de estelionato (CP, art. 171), registrando o Boletim no. 2016.16867. 15. Os fatos ocorreram entre os dias 1o e 15 de dezembro de 2015, quando pessoas mal-intencionadas, adquiriram produtos, inclusive motocicletas, utilizando-se cartões de crédito de terceiros como meio de pagamento, mediante ato fraudulento, à revelia de qualquer autorização. 16. A Agravante fora comunicada da existência de “denúncia” acerca do desconhecimento da transação feita no cartão de crédito de um dos verdadeiros titulares. Por conseguinte, realizou vistoria interna nos históricos de venda, descobrindo seis motocicletas alienadas pelo modo delivery – que dispensa digitação de senha -, mediante cartões de crédito fraudulentos. 17. Uma das motocicletas é a de modelo HONDA CB 500 X, ano 2014/2015, cor CINZA, placa QBY-3630, chassi 9C2PC4910FR001322, registrada em nome do ora Agravado JOAQUIM ALBERTO DA SILVA, conforme extrato fornecido pelo DETRAN/MT, retirada da Concessionária por CELSO FLÁVIO DA SILVA em 12 de janeiro de 2016 e transferida àquele em 15 de janeiro de 2016, que posteriormente fora alienada para o Agravado Joaquim. 18. Às fls. 36/37, o Juízo a quo deferiu a tutela que viria a ser cumprida em 10 de outubro de 2016. Não obstante, neste interim, em sede de contestação, o Agravado JOAQUIM ALBERTO DA SILVA alegou a legitimidade da aquisição da moto e requereu a suspensão da tutela deferida. 19. Com isso, o Juízo de Piso, suspendeu a tutela deferida e determinou a reintegração na posse da motocicleta ao indigitado Réu/Agravado (id. 77162463 - Pág. 4/5 – TJMT).
Requer, assim, o deferimento da tutela recursal, para determinar a manutenção da apreensão da motocicleta Honda CB 500X, ano 2014/2015, cor: cinza, Placa: QBY – 3630, chassi: 9C2PC4910FR001322.
Ao final, pugna pelo provimento do manejo recursal.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo-ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Da análise perfunctória dos autos, entendo que a medida buscada deve ser indeferida.
Em sede de cognição sumária, não se visualiza, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o pleito liminar, eis que, “a priori”, não afigura a urgência deduzida, notadamente quando o bem foi restituído no ano de 2016, consoante decisão exarada em 05 de outubro de 2016 (id. 77162471 - Pág. 1 – TJMT), tendo o objeto da presente demanda devolvido em 11.10.2016 (id. 77162472 - Pág. 5/7 – TJMT).
De igual modo, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, em relação à integridade e conservação do bem, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, ao menos nesse momento processual, deve ser mantida.
Posto isso, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso, até porque este Relator já fora provocado da decisão no agravo de instrumento por dependência a este.
Solicitem-se informações ao Juízo do feito.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator